Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-73.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006322-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SIMONE MARIA DE CAMPOS - CPF: 021.263.441-00 (APELANTE), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ANÁLISE INVIABILIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A QUALQUER TEMPO – EFEITOS EX NUNC – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO RETROATIVO – INDEFERIMENTO NA FASE RECURSAL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da gratuidade de justiça depende de pedido expresso, não se verificando, no caso, qualquer requerimento formulado nos autos originários, impossibilitando sua análise pelo magistrado de primeiro grau.

Ainda que o benefício possa ser requerido em qualquer fase do processo, seus efeitos são prospectivos (ex nunc) e não retroagem para atos processuais já consolidados.

Na fase recursal, a apelante não comprovou hipossuficiência econômica, restando demonstrado que possui rendimentos complementares além do salário informado, sendo inviável o deferimento da justiça gratuita.

Honorários advocatícios majorados de 5% para 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMONE MARIA DE CAMPOS
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006322-73.2024.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, e desfavor da ora apelante.

Na origem (id.

253501180), a requerida informou ter efetuado a purgação da mora. Razão pela qual requereu a restituição do veiculo apreendido.

Revogação da decisão que concedeu a ordem liminar de busca e apreensão do veiculo. (id. 253501191).

Certificação do decurso do prazo para apresentação de contestação (id. 253502151).

Sentença que reconheceu a satisfação integral da obrigação, julgando procedente o pedido, e condenando a parte requerida/credora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que não possui condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, já que labora como professora, recebendo salario de R$ 1.926,57.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne processual gira em torno do pedido de gratuidade de justiça.

Por fim, compulsando os autos da origem, não verifico qualquer pedido referente à gratuidade de justiça.

Assim, resta evidente que o Juiz a quo deixou não efetuou a analise da gratuidade em razão da inexistência do pedido.

Embora o deferimento da gratuidade de justiça possa ser deferido a qualquer tempo, os seus efeitos não podem retroagir para alcançar encargos processuais anteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

(...)

(STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 2064541 SP 2022/0028245-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 27/03/2023).

Quanto à gratuidade de justiça na fase recursal
, em que pesem as alegações recursais que a recorrente não possui condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, já que labora como professora, recebendo salario de R$ 1.926,57.

Analisando os autos (id. Id. 253502162 e 253502163), observo que a apelante colacionou o extrato da sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil.

Entretanto, analisando o extrato supramenciono, verifico que além da fonte de renda mencionada no recurso, a apelante possui outra renda no valor de R$ 3.252,00.

Por outro lado, verifico que a apelante omite a existe de outra conta bancaria, já que recebe transferência da mesma titularidade.

Dessa forma, é evidente que a apelante não faz jus ao deferimento da justiça gratuita.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Não obstante, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1048644-50.2020.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 01/03/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a condenação da parte requerida/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, majoro os honorários de 5% para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024